Tribunal: STF
Processo: ARE 1453819
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. New Max Industrial Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. 



    Nas razões do agravo, articulou a ofensa direta ao texto constitucional e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 



    AÇÃO ORDINÁRIA - ADMINISTRATIVO - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LICENÇA DE IMPORTAÇÃO: INOBSERVÂNCIA - ERRÔNEO APONTAMENTO DO DESTAQUE DE NCM - BOA-FÉ: IRRELEVÂNCIA - IRRETROATIVIDADE DE TRATAMENTO MAIS BENÉFICO EM NORMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APELAÇÃO PROVIDA.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.



    Aduz que Portaria SECEX n. 23/2011 revogou as disposições das portarias anteriores que previam o licenciamento não automático e a necessidade de prestar informações sobre o destaque da NCM, dispensando a exigência da licença de importação (LI). 



    Assevera que o equívoco praticado por ela foi posteriormente ratificado pela Administração Aduaneira, ao deixar de considerar a importação automática das mercadorias como infração às normas vigentes, sendo medida de rigor a retroação da norma mais benéfica para afastar a multa aplicada.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela legalidade da aplicação da penalidade à recorrente, uma vez que a importação de produtos alimentícios, sem a prévia licença e sem a prestação das informações necessárias para o devido controle aduaneiro, configuraria pressuposto fático de incidência das sanções pecuniárias, não se podendo cogitar na retroatividade de norma posterior mais favorável, sob pena de frustrar a finalidade de proteção da saúde pública e da fiscalização sanitária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O pedido é de anulação das multas previstas nos artigos 706, inciso I, “a”, e 711, inciso III, ambos do Decreto n.º 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro). 



    A importação de produtos alimentícios, sem a prévia licença e a indicação inexata do destaque de NCM nas declarações de importação – fatos incontroversos – configuram o pressuposto fático de incidência das sanções pecuniárias. 



    Na ocasião das importações, vigorava a exigência de prévia licença dos produtos importados; providência não observada pela importadora.



    No mais, as penalidades previstas em lei, no caso de declarações de importação falsas, inexatas ou incompletas, são destinadas a inibir atos que possam expor a perigo a concorrência empresarial, a saúde, a segurança pública e outros valores sociais. 



    A suposta ausência de intenção da importadora no sentido de burlar o controle e a fiscalização da vigilância sanitária não afasta a irregularidade do ato. É irrelevante para a aplicação da penalidade (artigo 136, do Código Tributário Nacional). 



    A retroação de norma posterior benéfica não se aplica às hipóteses de infrações a normas de natureza sanitária. 



    .......................................................................................................



    “Ao tempo da importação, vigia a Portaria SVS/MS nº 772/98, que vedava a importação de tais mercadorias sem prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde. A superveniência da RDC nº 48, de 31.08.2012, que suspendeu a exigência de autorização de embarque para tais produtos, não tem o condão de afastar a multa imposta à apelante por violação à legislação de regência vigente ao tempo da importação. Com efeito, não se pode aplicar à infração de natureza sanitária o art. 106, II, b, do CTN, que diz respeito às infrações tributárias. Os regulamentos sanitários são feitos para reger as situações que ocorrerem durante as suas vigências, não se podendo cogitar de retroatividade de norma posterior mais favorável, sob pena de frustrar a finalidade de proteção da saúde pública e de fiscalização sanitária.”



    .............................................................................................



    “A alegação de que a Resolução ANVISA 48/2012 permitiu que houvesse licenciamento posterior da importação não elide, porém, a infração praticada na vigência da legislação anterior, não cabendo cogitar de retroação, nos termos do artigo 106, II, 'b', CTN, pois não se trata, por evidente, de infração tributária, mas sanitária.”



    ..............................................................................................



    “Inaplicável a tese da necessidade de retroatividade da lei mais benigna. De fato, a determinação contida no art. 5º XL, da Constituição Federal de 1988, tem um objeto bastante específico, que diz respeito à lei penal. O art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional, por sua vez, diz respeito às infrações tributárias, ou, quando menos, infrações tributário-administrativas, o que não é o caso em exame, que trata de uma infração à legislação sanitária, sem relação necessária com a questão tributária em exame”.



    Dissentir das conclusões da origem — de que, na ocasião das importações, vigorava a exigência de prévia licença de importação, ou quanto à impossibilidade de retroação de norma posterior benéfica, eis que configurada infração à legislação sanitária — demandaria reexame de legislação infraconstitucional (Decreto n. 6.759/2009, Lei n. 6.360/1976, Resoluções da Anvisa e Código Tributário Nacional) e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal regional àquela conclusão. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente